Tribunal: CARF
Processo: 16191.005518/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16191.005518/2012-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.209 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RG DO CORPO CRIAÇÃO E ESTILO DE MODA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e
paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição dos segurados. De acordo com o Relatório Fiscal (fls.
126/128), o débito apurado refere-se a contribuições devidas pelos segurados empregados que a
empresa arrecadou, descontando-as das respectivas remunerações, e não repassou o valor total
arrecadado aos cofres públicos, no prazo previsto em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16191.005518/2012-11
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

Em sessão plenária de 17/07/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-003.455 (fls. 394/401), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2000, 2001, 2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo
Supremo Tribunal Federal diversas vezes, inclusive na forma da Súmula Vinculante n.
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo
150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme o modalidade
de lançamento.
RELEVAÇÃO DAS MULTAS. INFRAÇÃO REFERENTE A FATOS GERADORES
ATÉ 01/2009. NÃO APLICÁVEL A OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
A relevação de multa do art. 291, §1o, do Regulamento da Previdência Social, são
aplicáveis apenas à sanções de descumprimento de obrigações acessórias.
Recurso Voluntário Provido em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, no sentido de reformar a decisão a quo e o lançamento para que: a) Cancelar
créditos tributários lançados que tiveram a ocorrência de seus fatos geradores
anteriormente a 22.06.2000, em razão da decadência prevista no art. 150, §4o, CTN; b)
A aplicação da sanção seja limitada à disposta art. 61, §2o, da Lei n. 9.430/1998, em
comparação apenas às multas dispostas no art. 35, da Lei n. 8.212/1991, com redação
anterior à Medida Provisória 449/2008 e Lei n. 11.941/2009, desde que mais favorável
ao sujeito passivo. Vencido o Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima quanto à multa
aplicada.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
apresentou Embargos de Declaração (fls. 403/404), os quais foram rejeitados pelo despacho de
folhas 407/408.
Em 05/08/2015 (fl. 411), os autos foram reenviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e, em 10/08/2015 (fl. 445), foram devolvidos com o Recurso Especial (fls.
412/429), visando rediscutir as seguintes matérias: a) Da aplicação do art. 173, I, do CTN; b)
Da correta interpretação do art. 150, § 4o, do CTN; c) Da preclusão; d) Da multa.
Pelo despacho datado de 15/02/2017 (fls. 432/444), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão das matérias.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
a) Da aplicação do art. 173, I, do CTN
Acórdão no 2302-01.025 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

Período de apuração: 01/05/1996 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08,
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Acórdão no 2302-003.035 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
O lançamento combatido teve origem na ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias (pela prestadora de serviço responsabilização da Recorrente por
solidariedade), incidentes sobre a remuneração paga aos empregados por ocasião dos
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, nas competências de abril/1996
a dezembro/1998 (art. 31 da Lei n° 8.212/91 (na redação anterior à Lei n° 9.711/98).
Neste toar, deve ser aplicado o disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
b) Da correta interpretação do art. 150, § 4o, do CTN
Acórdão no 2301-01.568 — 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/08/2005
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS, DISCUSSÃO DO DIES A QUO
DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante IV 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN), O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de, lançamento por
homologação. O pagamento antecipado realizado só desloca a aplicação da regra
decadencial para o art. 150, §4o em relação aos fatos geradores considerados pelo
contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente,
independentemente de ter ocorrido ou não o pagamento. Constatando-se dolo, fraude ou
simulação, a regra decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do CTN. No caso
dos autos, temos omissões e dolo no não pagamento das contribuições previdenciárias
retidas dos empregados, o que fixa a regra decadencial no art. 173, inciso I do CTN.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL, AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
O Principio de Vedação ao Confisco está previsto no art. 150, IV, e é dirigido ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la Além disso, é de se ressaltar
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

que a multa de oficio é devida em face da infração à legislação tributária e por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o
conceito de confisco previsto no inciso IV do art, 150 da Constituição Federal.
TAXA SELIC.. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO CARF E ART. 34 DA LEI 8.212/91.
Em conformidade com a Súmula 4 deste Colegiado, é cabível a cobrança de juros de
mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial
do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia – Selic para títulos federais. Acrescente-
se que, para os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal
prevê a aplicação da Taxa Sebe.
c) Da preclusão
Acórdão n° 106-17.218
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA EM DECORRÊNCIA DAS OMISSÕES E ALTERAÇÕES NA
DCTF - PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO AGITADA NA IMPUGNAÇÃO -
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA - CONSUMAÇÃO - Não
sendo matéria de ordem pública, a qual a autoridade julgadora poderia apreciá-la até de
ofício, a ausência da instauração de controvérsia na impugnação tem o condão de fazer
incidir os efeitos da preclusão administrativa sobre a matéria somente agitada no recurso
voluntário, tornando o ponto incontroverso.
NULIDADE - FATOS GERADORES INFORMADOS EM DIRF - RENDIMENTOS
DO TRABALHO ASSALARIADO - INFORMAÇÃO SUFICIENTE PARA
COMPROVAR OS FATOS GERADORES LANÇADOS - AUSÊNCIA DE
NULIDADE - As informações constantes nas DIRF são suficientes para definir a
matéria tributável, devendo a instância julgadora efetuar as reduções no imposto
lançado, adaptando-o às informações da DIRF. Dessa forma, não há qualquer nulidade
no feito administrativo.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - CABIMENTO - Na espécie, aplica-se a Súmula
1o CC no 4: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais”.
Acórdão n° 103- 23.532
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
MULTA AGRAVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO - Considera-
se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito
passivo, constituindo-se definitivamente o crédito tributário a ela referente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO - É correto o arbitramento do lucro
quando a escrituração do sujeito passivo apresentar falhas que impossibilitem identificar
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos da alínea “a”, do
inciso II, do art. 47, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
d) Da multa
Acórdão n° 2401-00.120 — 4° Câmara / 1° Turma
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2005
SALÁRIO INDIRETO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO - PARCELA DE INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
DECADÊNCIA
1- De acordo com o artigo 34 da Lei no 8212/91, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas elo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal e
lançamento, pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
2- A teor do disposto no art. 49 do Regimento Interno deste Conselho é vedado ao
Conselho afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, sem que tenham sido assim
declaradas pelos órgãos competentes. A matéria encontra-se sumulada, de acordo com a
Súmula no 2 do 2o Conselho de Contribuintes.
3- Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso
tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso, trata-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação e houve antecipação de pagamento.
Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4 o do CTN 2-Nos termos do artigo 28, inciso
I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT, integra o salário de contribuição, a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados
empregados, objetivando retribuir o trabalho. A verba paga pela empresa aos segurados
empregados por intermédio de programa de incentivo, administrativo pela empresa
INCENTIVE HOUSE é fato gerador de contribuição previdenciária
Razões Recursais da Fazenda Nacional
a) Da aplicação do art. 173, I, do CTN
 O acórdão ora recorrido aplicou o prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN
e acolheu a preliminar de decadência para o tributo apurado antes de
22/06/2000, no entanto, não ocorreu o pagamento antecipado sobre os
tributos apurados nas competências descritas no lançamento (DAD de fls.
04/08), motivo pelo qual deve ser empregado o prazo do art. 173, I do
CTN.
 A Câmara a quo divergiu da jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que vem determinado a aplicação do prazo decadencial
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

previsto no art. 173, I do CTN nas competências onde não tenha ocorrido
o recolhimento antecipado sobre os tributos lançados.
 Pelo exame da Súmula CARF no 99, conclui-se que em casos de
lançamento com várias competências, o prazo do art. 150, § 4o somente
alcançará aquela competência onde existir pagamento parcial de alguma
rubrica. Ou seja, cada competência possui prazo decadencial autônomo.
 O prazo do art. 150, § 4o deve ser aplicado quando na competência autuada
existir recolhimento parcial, independentemente, do número de rubricas.
Por exemplo, se em uma competência há quatro rubricas descritas, mas
houve pagamento parcial somente de uma, aplica-se o prazo decadencial
contado do fato gerador.
 No entanto, se no lançamento, constar competência onde não houve
pagamento parcial de nenhuma rubrica, o seu prazo decadencial será o do
art. 173, I do CTN, independentemente dos recolhimentos ocorridos em
outras competências.
 O discriminativo de fls. 04/08 dos autos demonstra que não houve
recolhimento parcial de nenhuma rubrica nas competências lançadas,
motivo pelo qual, torna-se necessária a aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 173, I do CTN e não, do art. 150, § 4o do CTN.
b) Da correta interpretação do art. 150, § 4o, do CTN
 Na remota hipótese de não ser aceito o item anterior, invoca-se precedente
que, quanto aos tributos submetidos a lançamento por homologação,
entende pela aplicação do art. 150, § 4o do CTN de forma completamente
distinta da determinada pela decisão vergastada.
 No paradigma, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF,
ao analisar a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a
lançamento por homologação, firmou o entendimento de que, segundo a
literalidade do art. 150, § 4o, a fiscalização tem o prazo de 5 cinco para se
pronunciar sobre o pagamento antecipado, a partir da ocorrência do fato
gerador. Sob tal perspectiva, o aludido órgão julgador deixa clara sua
posição de que o pronunciamento em questão ocorre quando a
administração tributária inicia a fiscalização, ou seja, uma vez iniciado o
procedimento fiscal em face do contribuinte antes do prazo legal de cinco
anos, não se opera a decadência.
 Diante da tese firmada na decisão paradigma, fica patente a divergência
sobre a aplicação do art. 150, § 4° do CTN, porquanto o acórdão recorrido
considera a ciência do lançamento como o pronunciamento tratado na
norma referida, de modo que declara a decadência do tributo apurado antes
de 22/06/2000.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

c) Da preclusão
 Examinando a impugnação e o recurso voluntário, verifica-se que a Turma
Julgadora apreciou matéria preclusa, pois o contribuinte não levantou
nenhum tipo de questionamento específico sobre penalidade, matéria esta
que não se enquadra como sendo de ordem pública.
 Portanto, a 3a Turma Especial divergiu do entendimento de outras Câmaras
do Conselho, que proibiram a apreciação, na fase recursal, de matérias que
não são de ordem pública e que não foram tempestivamente e
expressamente questionadas.
d) Da multa
 O acórdão indicado como paradigma, assim como o acórdão recorrido, foi
proferido após o advento da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
no 11.941 de 27/05/2009, e, portanto, a análise da matéria ocorreu à luz da
alteração da redação do caput do art. 35 da Lei no 8.212/91.
 Insta aqui consignar que a hipótese em análise no acórdão paradigma é
idêntica a que ora se reporta. Isso porque o que se encontrava em
julgamento era exatamente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social e se travou discussão acerca da retroatividade benigna,
nos termos do art. 106, do CTN, em virtude das alterações promovidas
pela Lei no 11.941 (fruto da conversão da MP no 449/2008) no art. 35 da
Lei no 8.212/91.
 Contudo, embora diante de situações semelhantes, os órgãos julgadores
prolatores do acórdão recorrido e do paradigma encamparam conclusões
diversas acerca da aplicação e interpretação da norma jurídica, em especial
do art. 35, caput (redação revogada e com na novel redação dada pela MP
no 449/2008 posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009) e do art.
35-A da Lei no 8.212/1991. Ao examinar a matéria pertinente à multa
aplicada, o acórdão recorrido entendeu que deveria ser aplicada ao caso a
retroatividade benigna, sob o fundamento de que o artigo 35, caput, da Lei
no 8.212/1991 deveria ser observado e comparado com a atual redação
emprestada pela Lei no 11.941/2009. E como na atual redação, há remissão
ao art. 61 da Lei no 9.430/96, entendeu que o patamar da multa aplicada
estaria limitado a 20% (§ 2o do art. 61).
 Ao revés, o paradigma adotou solução diametralmente oposta. Para o
órgão prolator do paradigma, o art. 35 da Lei no 8.212/1991 deveria agora
ser observado à luz da norma introduzida pela Lei no 11.941/2009, qual
seja, o art. 35-A que, por sua vez, faz remissão ao art. 44, da Lei no
9.430/96. No julgado paradigma, a aplicação da retroatividade benigna na
forma de aplicação do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996 (norma à qual a
atual redação do caput do art. 35 com a redação dada pela Lei no
11.941/2009 faz remissão) foi rechaçada de forma expressa
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
Insta salientar que estamos diante de Recurso Especial de Divergência, e que esta
somente se caracteriza quando, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções
diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Em relação à matéria “a) Da aplicação do art. 173, I, do CTN”, o acórdão
recorrido é no seguinte sentido:
Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei n o 8.212, há que
serem observadas as regras previstas no CTN.
Observe-se a NFLD é referente às fatos geradores são dos períodos de 01/2000
a 04/2001, 11/2003 a 13/2003, sendo a ciência do auto de infração inaugural foi em
22.06.2005. Todos os fatos geradores foram declarados em GFIP, bem como as
competências foram objetos de pagamento parcial. Assim, dever-se-á aplicar as
duas regras decadenciais, a disposta no art. 150, § 4o, CTN, ou seja, da ocorrência de
decadência e extinção do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito após de
5(cinco) anos a partir da data do fato gerador, em que nas competências houve
pagamento parcial das contribuições previdenciárias, indiferentemente da rubrica. Isso
sendo entendimento consolidado pela Súmula n. 99, do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Dessa forma, considerando que a data de ciência e perfectibilização do
lançamento deu-se em 22.06.2005, resta por decretar a extinção dos créditos
tributários (art. 156, do CTN) por ocorrência do lapso decadencial para os créditos
tributários lançados que tiveram a ocorrência de seus fatos geradores anteriormente a
22.06.2000, conforme a regra do art. 150, § 4o, CTN; (Grifou-se)
De se notar que a decisão recorrida entendeu por aplicar o § 4o do art. 150 do
CTN por haver estabelecido a premissa de que houve antecipação de pagamento para as
competências abrangidas no lançamento, tendo, inclusive, aplicado a Súmula CARF no 99.
Não obstante, a Fazenda Nacional, embora tenha interporto embargos de
declaração, referida peça não traz qualquer contestação a respeito desse fato, não cabendo, em
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

sede de recurso especial suscitar a revisão dessa matéria com base nos elementos de prova
acostados aos autos, eis que o Recurso Especial de Divergência não se presta a essa finalidade.
Além disso, na hipótese de aplicação do art. 173, I do CTN, a decadência poderia
ser revista somente para as competências 01/2000 a 05/2000, tendo em vista que a competência
01/2000 é a primeira abrangida no lançamento e que a decisão recorrida reconheceu como válida
a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito para as competências a partir de 06/2000.
Ocorre que o Relatório de Lançamentos (fls. 18 e 19) evidencia que para essas
competência (01/2000 a 05/2000), de fato, houve antecipação de pagamento. Tal informação
consta das linhas denominadas “DED deduções”, que integram o referido relatório e evidenciam
a ocorrência de rateios de deduções para cada uma das citadas competências.
Desse modo, os Acórdãos no 2302-01.025 e no 2302-003.035 não se prestam a
demonstrar a divergência, pois tratam de situações em que restou constatada a inexistência de
antecipação de pagamento. Vejamos:
Acórdão 2302-01.025
Na hipótese concretizada, houve pagamento antecipado, ainda que parcial, sobre o
levantamento DIG – Diferenças Período com GFIP, conforme relatório fiscal (DAD),
nesse caso aplica-se o previsto no art. 150, parágrafo 4o do CTN; desse modo, a contar
dos fatos geradores, a fiscalização federal teria o prazo de cinco anos para efetuar o
lançamento fiscal.
No que diz respeito ao levantamento FPP – Folha de Pagamento Pro labore dos sócios,
compulsando os autos, constata-se através do Discriminativo Analítico do Débito
que a Recorrente não efetuou pagamento parcial de suas obrigações as quais se
refere o lançamento. Daí, deve prevalecer a regra trazida pelo artigo 173, I do CTN.
Acórdão no 2302-003.035
Esta Egrégia Turma não discrepa do entendimento trazido à baila. Cito como paradigma
o Acórdão n° 2302, proferido no PAF n° 19515.002389/2009-01, em Novembro/2012,
de relatoria da Conselheira Liegi Lacroix Thomasi cuja ementa segue abaixo:
“DECADENCIA. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n°
08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/1.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciarias, devem ser observadas as regras do Código
Tributario Nacional - CTN. Assim, comprovado o pagamento parcial, aplica-se o
artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173,1.”
Na hipótese, o lançamento combatido teve origem na ausência de recolhimento das
contribuições previdenciárias (pela prestadora de serviço - responsabilização da
Recorrente por solidariedade), incidentes sobre a remuneração paga aos empregados por
ocasião dos serviços cutados mediante cessão de mão-de-obra, nas competências de
abril/1996 a dezembro/l998 art. 31 da Lei n° 8.212/91 (na redação anterior à Lei n°
9.711/98). Neste toar, deve ser aplicado o disposto no art. 173, inciso 1, do CTN.
Nesse sentido, em virtude de não haver divergência entre as decisões cotejadas,
não há com se conhecer do recurso em relação a essa matéria.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

No que respeita a matéria b) Correta interpretação do art. 150, § 4o, do CTN, a
Fazenda Nacional argumenta que, quanto aos tributos submetidos a lançamento por
homologação, no paradigma apresentado, entendeu-se pela aplicação do art. 150, § 4o do CTN de
forma completamente distinta da determinada pela decisão vergastada.
Para demonstrar a divergência, foram reproduzidos os seguinte trecho do Acórdão
no 2301-01.56, apresentado como paradigma para a matéria em discussão:
Então, para o lançamento do crédito tributário de contribuições sociais especiais
destinadas à seguridade social, seja este oriundo de tributo ou de penalidade pelo não
pagamento da obrigação principal, o prazo decadencial é de cinco anos contados a partir
do primeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso dos fatos geradores para os quais não houve qualquer pagamento por
parte do contribuinte, em atendimento ao disposto no art. 173, inciso I do CTN. Para o
lançamento de oficio em relação aos aspectos materiais dos fatos geradores relacionados
a pagamentos efetuados pelo contribuinte nas situações em que não haja caracterização
de dolo, fraude ou sonegação, o dies a quo da decadência é a data da ocorrência do fato
gerador, conforme preceitua o art. 150, §4o do CTN.
Para a aplicação do art. 150, § 4o, entretanto, temos que atentar para o texto do referido
dispositivo:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contai da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Notamos que o texto legal refere-se a uma homologação tácita por parte da Fazenda
Pública — “considera-se homologado” é a expressão utilizada - no caso de expirado o
prazo de cinco anos do fato gerador sem que o fisco “se tenha pronunciado”. A
interpretação mais comum desse trecho conclui que o pronunciamento a que se
refere o dispositivo deve ser entendido como a homologação expressa ou a
conclusão do lançamento de oficio com a ciência do sujeito passivo. Discordamos de
tal entendimento. A expressão “pronunciado” não conduz a uma interpretação
inequívoca de que equivale a homologação expressa ou lançamento de oficio. O verbo
pronunciar, no dicionário Michaelis, é associado a diversos sentidos possíveis, entre
eles, “emitir a sua opinião, manifestar o que pensa ou sente”. Quando a Fazenda
Pública inicia fiscalização sobre um tributo e um período, está se manifestando, se
pronunciando no sentido de que irá realizar a atividade prevista no art, 142 do
CTN. Caso o §4 o do art. 150 quisesse exigir a homologação expressa e não um
simples pronunciamento, teria feito referência ao conteúdo do caput do mesmo
artigo que define os contornos de tal atividade, mas preferiu a expressão
“pronunciado”, Com esse entendimento concluímos que, iniciada a fiscalização, a
decadência em relação a todos fatos geradores ainda não atingidos pela
homologação tácita, passa a ser submetida à regra geral de tal instituto, ou seja,
passa a ser regida pelo art. 173, inciso I. Ressaltamos que não se trata de interrupção
ou suspensão do prazo decadencial, mas de um deslocamento da regra aplicável.
(Grifou-se)
Diante da análise empreendida pelo relator desse paradigma, a Recorrente chegou
à seguinte conclusão, relativamente à aplicação do § 4o do art. 150 do CTN:
No paradigma, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, ao analisar a
contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação,
firmou o entendimento de que, segundo a literalidade do art. 150, § 4o, a fiscalização
tem o prazo de 5 cinco para se pronunciar sobre o pagamento antecipado, a partir da
ocorrência do fato gerador. Sob tal perspectiva, o aludido órgão julgador deixa clara sua
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

posição de que o pronunciamento em questão ocorre quando a administração
tributária inicia a fiscalização, ou seja, uma vez iniciado o procedimento fiscal em face
do contribuinte antes do prazo legal de cinco anos, não se opera a decadência.
Diante da tese firmada na decisão paradigma, fica patente a divergência sobre a
aplicação do art. 150, § 4° do CTN, porquanto o acórdão recorrido considera a ciência
do lançamento como o pronunciamento tratado na norma referida, de modo que declara
a decadência do tributo apurado antes de 22/06/2000. (Grifos do original)
Ocorre que, a despeito da detalhada análise feita na decisão trazida a cotejo acerca
da decadência, não é possível inferir que o posicionamento ali exarado corresponda ao
entendimento do Colegiado paradigmático a respeito do tema. Ao revés disso, as considerações
insertas no voto condutor desse acórdão parecem retratar o entendimento pessoal do relator, pois,
como dito, esse julgado sequer decidiu pela aplicação do art. 150, § 4o do CTN ao caso, mas sim
pela aferição da decadência com base em seu art. 173, I . Senão vejamos:
Feitas lais considerações jurídicas gerais sobre a decadência, passamos a analisar o caso
concieto
A recorrente, após ter sido excluída do SIMPLES, foi flagrada em omissão de
recolhimento de contribuições providenciarias retidas de seus empregados, bem como
foiam constatadas omissões em algumas GFIPs. No caso da íetenção e não
recolhimento, temos uma clara situação de dolo, pois se realizou o desconto dos
empregados a empresa tinha conhecimento de sua obrigação de repassar tais valores ao
fisco. Ao não íazê-lo agiu de forma consciente e intencional, o que caracteriza o dolo.
Quanto às omissões, é fácil concluir que tudo o quanto foi omitido não fez parte da
atividade do sujeito passivo que precedeu ao pagamento antecipado, não havendo, nessa
parte o que homologar. Ou seja, a falta de lecolhimento do tributo não decorreu de
divergência de interpretação da legislação sobre aspectos dos fatos geradores
considerados pelo sujeito passivo e que estariam aguardando a homologação do fisco,
mas deconeu de omissão culposa ou dolosa. Somente a ação do fisco por meio do
lançamento de ofício permitiu que os fatos geradores omitidos fossem atingidos pela
tributação Portanto, seja pela ocorrência de dolo quanto aos valores retidos e não
recolhidos ou quanto à omissão nas GFIPs, temos que a regra decadencial a ser aplicada
é aquela do art. 173, inciso I do CTN.
Assim, tendo o lançamento sido cientificado em 01/08/2006, a aplicação da regraa
decadencial do art. 173, inciso I, resulta em excluirmos do lançamento todos os latos
geradores ocorridos até dezembro/2000, com exceção da competência 12/2000.
De se ressaltar que o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, estabelece que o recurso especial presta-se a
dirimir divergências em face de decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Assim, afora nas hipóteses em que a discussão tenha relação sobre quais as
normas aplicáveis a determinado caso, o dissídio interpretativo somente se instaura em situações
em que as decisões confrontadas tenham sido proferidas em razão das mesmas normas legais.
Nesse passo, não há que se falar em dissídio interpretativo, tendo em vista,
enquanto o acórdão recorrido, reitere-se, com base nas especificidades da situação examinada,
decidiu pela aplicação do art. 150, § 4o CTN, diversamente, no paradigma, o dispositivo
considerado para a aferição da decadência foi o art. 173, I do Código.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

Relativamente à matéria “c) Da preclusão”, também não se verifica a necessária
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
De acordo com a peça recursal, analisando-se a impugnação e o recurso
voluntário, verifica-se que o contribuinte não levantou nenhum tipo de questionamento
específico sobre penalidade. Desse modo, como essa matéria não se enquadra como sendo de
ordem pública, considerou-se que a Turma a quo apreciou matéria preclusa.
No entanto, afigura-se necessário esclarecer que, no caso do acórdão recorrido,
mediante aplicação das alíneas “a” e “c” do art. 106 do CTN, o Colegiado Ordinário, tendo em
vista as alterações em dispositivos da Lei no 8.212/1991, referentes a multas moratória, de ofício
e por descumprimento de obrigações acessórias, promovidas pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, resolveu por limitar a multa aplicada ao
estabelecido no § 2o do art. 61 da Lei no 9.430/1991.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência seria
representado por julgado em que, diante de situação fática similar – alteração da sistemática de
cálculo de multas de mesma natureza por legislação superveniente – entendesse por não aplicar,
de ofício, A retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
Contudo, o Acórdão no 106-17.218, primeiro paradigma, trata de lançamento de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, em que foi lançada a multa isolada em razão de
omissões e alterações nas DCTF, sendo que o autuado somente se insurgiu contra a multa isolada
em sede de recurso voluntário, consoante se pode extrair do seguinte excerto:
Compulsando a impugnação (fls. 279 a 290), percebe-se que o contribuinte não se
insurgiu contra a multa isolada lançada, agindo em desconformidade com o art. 17 do
Decreto n° 70.235/72 (“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”), o que demonstra a higidez da decisão
recorrida, quando declarou a preclusão dessa matéria na via administrativa, em linha
com a norma antes citada.
Neste julgamento de segunda instância, em princípio, somente poder-se-ia entrar
novamente no mérito da controvérsia, afastando a preclusão decretada, se houvesse uma
ilegalidade flagrante ou uma matéria de ordem pública a ser apreciada, o que inocorreu
na espécie, como se demonstrará seguir.
Com efeito, a leitura desse trecho da decisão permite concluir pela inexistência de
dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos recorrido
e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto fático
específico de cada processo. No recorrido, como dito, decidiu-se pela aplicação do art. 106 do
CTN em virtude alterações legais relacionadas a multas por descumprimento de obrigações
principais e acessórias, ocorridas em momento posterior ao lançamento. Diferentemente disso,
no paradigma, decretou-se a preclusão administrativa da discussão a respeito da multa isolada,
em virtude de a matéria não haver sido questionada na fase impugnatória, mas não há qualquer
registro de alterações legais supervenientes que pudessem suscitar a aplicação do art. 106 do
CTN.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou
caracterizada a divergência.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

Quanto ao segundo paradigma, Acórdão no 103- 23.532, percebe-se mais uma vez
que as circunstâncias descritas em referida decisão não guardam a necessária identidade com
aquela retratada no decisum atacado. É que no aresto paradigmático, não se conheceu da matéria
“agravamento da multa de ofício” tão-somente porque a questão não foi objeto de impugnação.
Referida decisão também não faz qualquer alusão a eventuais alterações legais relativamente a
aplicação de penalidades, que pudesse suscitar o emprego da retroatividade benigna prevista no
Código Tributário Nacional.
Por essa razão, o recurso não há de ser conhecido também nesta parte.
Melhor sorte não assiste à Recorrente no que tange à matéria “d) Da multa”.
Mister reiterar que, de acordo com o decisum fustigado, os fatos geradores
incluídos no presente lançamento foram regularmente declarados GFIP. Confira-se:
Portanto, observando que o limite do art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/1998, é inferior à
multa moratória aplicada aos valores do créditos tributários lançados na NFLD que
foram declarados em GFIP, com base no art. 35, da Lei n. 8.212/1991, com redação
anterior à Lei n. 11.941/2009, deve a decisão a quo ser reformada no sentido de adequar
a multa moratória à nova legislação, desde que mais favorável ao sujeito passivo.
(Grifou-se)
Tendo em vista que não houve questionamento algum a respeito da declaração das
contribuições objeto do lançamento em GFIP, esse fato tornou-se incontroverso, não subsistindo
discussão a seu respeito.
Isso considerado, o lançamento do crédito previdenciário foi efetuado tão-somente
para fins de controle administrativo, tendo em vista que ao órgão responsável pela administração
do tributo era facultada a cobrança de referido crédito, acrescido de juros e multa de mora, tendo
em vista que esse já havia sido confessado pela Contribuinte.
De modo diverso, na situação retratada na decisão apresentada à guisa de
paradigma, Acórdão no 2401-00.120, tem-se lançamento de salário indireto (cartões de
premiação), consoante se pode observar da parte do relatório desse julgado, reproduzida a seguir:
Trata-se de Crédito Previdenciário lançado contra a empresa em epigrafe, constante da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -NBLD n° 37.045.517-7 que, de acordo
cora o relatório fiscal, fls. 58/61, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social e
a Outras Entidades conveniadas, denominadas “Terceiros”, cujos recolhimentos não
foram comprovados pela empresa, bem como não constam do banco de dados dp
Sistema de Informação de Arrecadação e Débito do INSS-DATAPREV.
Segundo o referido relatório fiscal, constituem os fatos geradores das contribuições
objeto do presente lançamento, os valores pagos a título de prêmios aos segurados
empregados da empresa Ticket Serviços, por intermédio da empresa Incentive House
S/A - CNPJ 00.416.126/0001-41, empresa esta, do mesmo grupo denominado Accor,
através dos cartões de premiação “Flex Card”, “Premium Card”, “Top Premium”, 'Top
Premium Travei”, ou “presente Perfeito, no período de 04/1999 a 12/2005.
Nesses casos, por entender que tais verbas não integram a base de incidência das
contribuições previdenciárias, não há, por parte das empresas, sua declaração em GFIP. Por
outro lado, para que a Fazenda Nacional possa exigir os valores que reputados como devidos, o
crédito tributário deverá, obrigatoriamente, ser formalizado por meio do lançamento.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 16191.005518/2012-11

Verifica-se, assim, não haver interpretações discordantes também neste ponto,
mas soluções distintas aplicadas de acordo com as peculiaridades de cada processo.
Ademais, em virtude das dessemelhança entre as situações retratada nos acórdãos
cotejados, não se verifica possível concluir que os colegiados paradigmáticos, diante da hipótese
evidenciada no julgado desafiado, chegariam a conclusões diversa daquela proferida pela Turma
a quo.
Além disso, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no14/2009, cuja aplicação tem sido
observada de forma unânime por esta CSRF, deixa ainda mais clara a inocorrência de
divergência, ao estabelecer, em seus arts. 3o e 5o, tratamentos distintos para os casos em que a
multa de ofício é aplicada em conjunto com a multa por descumprimento da obrigação acessória
pela falta de declaração de fatos geradores em GFIP e aqueles em que os créditos lançados foram
regularmente incluídos na declaração. Confira-se:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
[...]
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou
caracterizada a divergência jurisprudencial para a presente matéria.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital